Tribunal: TJDFT
Processo: 0735285-43.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-09-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. DETERMINAÇÃO DE JUNTADA DO CONTRATO. PEDIDO INCIDENTAL DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA CASSADA.
1. É possível o pedido de exibição incidental do contrato nas ações revisionais, sem que isso, por si só, importe em violação ao CPC/15 330 § 2o.
2. Deu-se provimento ao apelo para cassar a sentença.